Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONDUTA ÚNICA. PRESSUPOSTO DA REITERAÇÃO DA CONDUTA. NÃO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. AFRONTA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA PERICIAL. PRESCINDÍVEL. FATO TÍPICO. TUTELA DE BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DELITO DE PERSEGUIÇÃO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 147-A, § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. “BIS IDEM”. CRIME DE AMEAÇA. REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. DECOTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR. AFASTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ESTABELECIDA PELA QUANTIDADE DE CRIMES COMETIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando se tratar de crime de ação penal pública, o artigo 385 do Código de Processo Penal, recepcionado pela Constituição Federal de 1988, autoriza que o Magistrado profira sentença condenatória, mesmo diante de pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, observado o princípio do livre convencimento motivado e o princípio da indisponibilidade, por meio do qual prevalece o interesse público na persecução penal. Precedentes desta Corte e do STF.

2. O artigo 147-A ao Código Penal, exige, para a configuração do crime de perseguição, a reiteração da conduta. Na espécie, o conjunto probatório demonstrou somente um ato capaz de perturbar a liberdade e privacidade da vítima (a ida não autorizada do acusado à fazenda da vítima). Os demais atos expressos na denúncia embasaram a condenação por outros delitos autônomos (ameaça e descumprimento de medida protetiva). Portanto, não sendo evidenciada a reiteração dos atos de perseguição.

3. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça, e restando demonstrado que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas.

4. A palavra da vítima, especialmente em crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, possui relevante valor probatório, mostrando-se apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo, nos autos, contraprova apta de reduzir sua força probatória.

5. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.

6. O reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, configura “bis in idem”, tendo em vista que se trata de delito previsto na própria Lei 11.340/2006, de maneira que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher trata-se de circunstância elementar do crime, que já foi levada em consideração pelo legislador, ao tipificar a conduta e cominar a pena.

7. Nos termos da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).

8. Recurso parcialmente provido.